Tribunal: STF
Processo: AI 482852
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas ao
 cabimento de ação rescisória, incluídas as atinentes à
aplicabilidade da Súmula 343, situadas no âmbito do direito
processual ordinário; inexistente negativa de prestação
jurisdicional ou violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da
 Constituição Federal